Tribunal: TJDFT
Processo: 0740442-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740442-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IVANILDO FERREIRA GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. A progressão de regime pode ser condicionada à realização de exame criminológico em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ). O histórico do sentenciado, no curso da execução, pontilhado por várias faltas graves cometidas, entre elas dois novos crimes (roubo qualificado e ameaça), isso quando no gozo de benefícios da execução penal, indica, quanto ao requisito subjetivo, ausência de condições para a progressão de regime, fazendo-se necessário, nesse contexto, exame criminológico para se verificar se, efetivamente, apresenta ele condições de reinserção social. Fixado o prazo razoável máximo de seis meses para a realização do exame. Agravo em execução penal conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, sustentando que no caso dos autos não há justificativa para a realização do exame criminológico antes do deferimento da progressão de regime, uma vez cumpridos os requisitos objetivos para a aludida progressão. Colaciona julgado do TJTO, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar ser recomendável a realização do exame criminológico, assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo, verbis: “O histórico do sentenciado, no curso da execução, pontilhado por várias faltas graves cometidas, entre elas dois novos crimes (roubo qualificado e ameaça), isso quando no gozo de benefícios da execução penal, indica, quanto ao requisito subjetivo, ausência de condições para a progressão de regime, fazendo-se necessário, nesse contexto, exame criminológico para se verificar se, efetivamente, apresenta ele condições de reinserção social.” (vide ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se, entre outras, a decisão proferida no AREsp 1734673-MG, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ e de 10/12/2020. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012